Tribunal: TJSP
Processo: 1001624-02.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. 2. Decisão anulada, de ofício, por ser extra e citra petita. 3. Prosseguimento do julgamento da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3o, II e III, do C.P.C. 4. Comissão de permanência. Cobrança travestida. Inadmissibilidade da cumulação com outros encargos do inadimplemento. 5. Demanda julgada procedente para limitar os

Ementa:
Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. 2. Decisão anulada, de ofício, por ser extra e citra petita. 3. Prosseguimento do julgamento da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3o, II e III, do C.P.C. 4. Comissão de permanência. Cobrança travestida. Inadmissibilidade da cumulação com outros encargos do inadimplemento. 5. Demanda julgada procedente para limitar os encargos do inadimplemento.